Tribunal: TJMT
Processo: 1038368-72.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038368-72.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EIDE VIEIRA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 174.742.801-91 (RECORRIDO), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), DIRNEIDE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 014.608.531-05 (RECORRIDO), DIRNEIDE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 014.608.531-05 (RECORRENTE), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (RECORRENTE), SOLANGE DIAS NEVES - CPF: 353.209.580-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

GABINETE 4. SEGUNDA TURMA

RECURSO INOMINADO (460) 1038368-72.2023.8.11.0002

RECORRENTE: DIRNEIDE ALMEIDA DE SOUZA, AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

RECORRIDO: EIDE VIEIRA DE ALMEIDA SOUZA, DIRNEIDE ALMEIDA DE SOUZA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECLAMADA –
TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO –
REACOMODAÇÃO EM VOO QUE CHEGOU AO DESTINO CERCA DE 18 HORAS APÓS O CONTRATADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE -
DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA – SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada para julgar improcedente o pedido inicial.

2.

Parcial r
azão assiste à parte agravante
.

3.

O julgamento monocrático foi fundamentado na ausência de comprovação de aquisição das passagens do voo que foi cancelado, haja vista constar da inicial apenas um
print
de tela com a indicação do voo, do qual não consta o nome das autoras.

4.

No entanto, a parte autora trouxe aos autos íntegra da reserva (id 273021396) referente ao voo cancelado, da qual consta o nome da autora EIDE VIEIRA DE ALMEIDA SOUZA e o localizador é o mesmo declinado na inicial, qual seja, QTJWZ3, bem como há na referida reserva o nome de outra passageira que é estranha aos autos.

5.

Quanto à autora DIRNEIDE ALMEIDA DE SOUZA, não há comprovação da contratação do voo originário, tampouco do voo de reacomodação.

6.

À vista de tal documento, que foi trazido de forma parcial (
print
) na inicial, e do qual foi oportunizado o contraditório, por ocasião das contrarrazões ao agravo interno, sem que houvesse qualquer manifestação da parte contrária, restou, portanto, comprovada a existência passagem em nome da autora
EIDE VIEIRA DE ALMEIDA SOUZA
do voo que foi cancelado, razão pela qual a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da reclamada merece parcial reforma que alcançará apenas a referida autora.

7.

Prescrição
. Imperiosa a rejeição da prescrição suscita porquanto a norma de regência ao caso em julgamento, prevê a prescrição quinquenal (CDC, art. 27), não tendo decorrido entre a data do voo cancelado e a distribuição desta ação período superior.

8.

Ilegitimidade passiva.
Preliminar afastada porquanto a reclamada compõe o mesmo grupo econômico, que se utilizam do mesmo nome fantasia “AVIANCA”, permitindo, à luz da teoria da aparência, a aplicação da responsabilidade solidária. A respeito: (N.U 1016635-53.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024); (N.U 1049986-22.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022); (N.U 1007808-58.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2021, Publicado no DJE 07/12/2021).

9.

Superadas as preliminares, a alegação para reforma da sentença se restringe a inocorrência de danos extrapatrominais, sob o argumento de que era de conhecimento o encerramento das atividades da OCEANAIR antes da data do voo, sem qualquer comprovação nesse sentido.

10.

Restou, portanto, incontroverso o cancelamento do voo contratado pela autora EIDE.

11.

Da documentação carreada pela agravante EIDE denota-se que houve reacomodação em voo que chegou ao destino final cerca de dezoito horas após o contratado, sem o fornecimento de assistência material.

12.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

13.

Configurada, desse modo, a falha na prestação do serviço da qual ressai a obrigação ao ressarcimento dos danos causados.

14.

O dano material restou devidamente comprovado (id 256286181, 256286182, 256286184) na quantia de R$ 246,44 (duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), nos exatos termos da sentença.

15.

No caso vertente, não houve reacomodação tempestiva, nem comprovação de indisponibilidade de outros voos, mesmo que em outras companhias.

16.

A reacomodação se deu em voo que implicou em atraso de cerca de 18 horas para chegada ao destino final, sem comprovação de fornecimento de assistência material, tratando-se de pessoa idosa, o que extrapola o mero aborrecimento e configura falha na prestação do serviço do que sobressai o dever de indenizar.

17.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

18.

Escorreita a sentença, que guarda relação com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora
EIDE VIEIRA DE ALMEIDA SOUZA
.

19.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para manter a sentença somente em relação à autora
EIDE VIEIRA DE ALMEIDA SOUZA
.

20.

Consectários legais readequados, de ofício, em razão da alteração trazida pela Lei 14.905/2024 ao disposto no art. 389, parágrafo único e art. 406, §1o do CC.
O valor da condenação deverá ser atualizado pelo

IPCA a partir do desembolso e juros de mora pela taxa referencial SELIC a contar da citação,
com a dedução da 2a parte do §1o, do art. 406, do Código Civil
.

21.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025